Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-52.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001490-52.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Emolumentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KAYO ALVES RIBEIRO - CPF: 086.845.287-43 (ADVOGADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (EMBARGANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (EMBARGADO), PRESTES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.446.087/0001-90 (EMBARGADO), CARLA PANTALEAO PRESTES - CPF: 038.929.161-79 (EMBARGADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (EMBARGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (EMBARGADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (EMBARGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (EMBARGADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (EMBARGADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (EMBARGADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (EMBARGADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (EMBARGADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (EMBARGADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (EMBARGADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (EMBARGADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (EMBARGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE ECONÔMICO REFLEXO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDÊNCIA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de legitimidade recursal do delegatário de serventia extrajudicial, por inexistência de prejuízo jurídico direto, tratando-se de interesse econômico reflexo quanto à cobrança de emolumentos decorrentes de ordem judicial em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a natureza tributária dos emolumentos; (
ii
) o dever legal de cobrança pelo delegatário; e (
iii
) a inadequação da remessa da controvérsia à via própria, bem como se tais elementos
seriam
aptos a reconhecer a legitimidade recursal como terceiro prejudicado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da
ratio

decidendi
.

4. Inexiste omissão quando o acórdão deixa de examinar teses de mérito em razão do reconhecimento de óbice de admissibilidade recursal, o qual, no caso, consistiu na ausência de legitimidade do recorrente como terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC.

5. A ausência de prejuízo jurídico direto, com a constatação de mero interesse econômico reflexo, afasta a legitimidade recursal, sendo desnecessário o exame aprofundado da natureza jurídica dos emolumentos ou do dever de cobrança.

6. A eventual natureza tributária dos emolumentos e o dever legal de cobrança não alteram a conclusão quanto à inexistência de relação jurídica direta atingida pela decisão judicial, permanecendo
incólume
o óbice de admissibilidade.

7. A indicação de “via própria” para discussão da controvérsia remuneratória não configura omissão, mas decorre da inadequação da via recursal para definição de relação jurídica autônoma, que demanda contraditório específico.

8. Inexistem contradição ou obscuridade, pois o acórdão apresenta coerência lógica ao afirmar a ausência de legitimidade recursal e, por consequência, o não conhecimento do recurso.

9. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, caracterizando pretensão de rejulgamento incompatível com a via
aclaratória
.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de prejuízo jurídico direto afasta a legitimidade recursal do terceiro prejudicado, sendo insuficiente o interesse econômico reflexo para fins do art. 996 do CPC. 2. O reconhecimento de óbice de admissibilidade recursal dispensa o exame das teses de mérito, não configurando omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da fundamentação do julgado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JULIAN BARROS DA SILVA em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que o recorrente, delegatário do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT, não ostenta legitimidade recursal na condição de terceiro prejudicado, por ausência de prejuízo jurídico direto, revelando, quando muito, interesse econômico reflexo, insuficiente à incidência do art. 996 do Código de Processo Civil.

Para adequada contextualização, anoto que o agravo originário foi interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença derivado de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual o juízo de origem determinou o cancelamento de indisponibilidades anteriormente averbadas, sem exigir das partes o recolhimento prévio de emolumentos, por se tratar de providência decorrente de ordem judicial. O acórdão embargado registrou que a atuação do delegatário, em tal contexto, se insere no regime da delegação de serviço público e não se converte, por si só, em titularidade de posição jurídica autônoma no processo originário.

Nos presentes
aclaratórios
, o embargante sustenta, em síntese, omissão do julgado quanto a três eixos argumentativos: primeiro, a alegada natureza tributária dos emolumentos, que, a seu ver, afastaria a conclusão de interesse meramente econômico; segundo, o suposto dever legal do delegatário de proceder à cobrança, sob pena de responsabilização administrativa; e, terceiro, a inadequação da remessa da controvérsia à “via própria”, o que, segundo afirma, vulneraria os princípios da celeridade e da economia processual. Aduz, ainda, que o objeto do agravo não seria recusar o cumprimento da ordem judicial, mas apenas definir quem suportaria os custos do ato já praticado. Ao final, requer efeitos infringentes, para que seja reconhecida sua legitimidade recursal e determinado o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento.

Os embargados, em manifestações autônomas e contrarrazões, rechaçam a insurgência. Sustentam, em suma, que o acórdão enfrentou suficientemente o que era necessário à solução da controvérsia, que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e que os embargos veiculam mero inconformismo com a conclusão adotada. Um dos embargados, ademais, suscita preliminar de não conhecimento dos próprios embargos, ao argumento de que, se o acórdão reconheceu a ausência de legitimidade recursal do delegatário, tampouco poderia ele opor
aclaratórios
como se parte vencida fosse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, como cediço, possuem fundamentação vinculada. Sua função não é reabrir a discussão do mérito, nem propiciar ao recorrente uma segunda oportunidade argumentativa para substituir a
ratio

decidendi
que lhe foi desfavorável. O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do recurso integrativo: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Fora desses limites, o que se tem não é embargos de declaração propriamente ditos, mas sucedâneo impróprio de recurso, destinado a promover rediscussão do julgado, o que o sistema processual não autoriza.

É precisamente esse o quadro que se apresenta nos autos.

O acórdão embargado estabeleceu, com clareza metodológica, que a controvérsia não poderia ser enfrentada no mérito sem prévio exame das questões de admissibilidade recursal, as quais, no caso concreto, eram determinantes e conduziam ao não conhecimento do agravo de instrumento. Em outras palavras: antes de qualquer incursão sobre o regime jurídico dos emolumentos, sobre sua natureza tributária, sobre o dever de cobrança ou sobre a responsabilidade pelo pagamento do ato registral, impunha-se verificar se o agravante, na posição em que se apresentava, possuía legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado. O acórdão respondeu afirmativamente a essa necessidade de precedência lógica e concluiu pela ausência de legitimidade recursal, exatamente porque não identificado prejuízo jurídico direto, mas apenas repercussão econômica indireta.

Essa estrutura decisória, por si só, já afasta a alegação de omissão. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de examinar teses de fundo em razão de ter reconhecido, anteriormente e de forma fundamentada, óbice de admissibilidade que impede o conhecimento do recurso. A técnica processual não apenas permite, como exige, que as questões preliminares e prejudiciais antecedam o exame do mérito. Se o recurso não supera o juízo de admissibilidade, não se impõe ao Tribunal adentrar teses materiais cuja análise pressupõe, logicamente, a existência de recurso cognoscível. A exigência contrária distorceria a própria sequência racional do julgamento.

O embargante, todavia, pretende transformar essa opção metodológica — absolutamente correta — em vício integrativo. Sustenta que o acórdão deveria ter enfrentado a natureza jurídica dos emolumentos e o dever legal do delegatário. Ocorre que a decisão embargada, ao afirmar que o interesse invocado era apenas econômico reflexo e que eventual controvérsia remuneratória deveria ser deduzida por via própria, já enfrentou, em nível suficiente para o juízo de admissibilidade, a própria tentativa de revestir a controvérsia de juridicidade direta. Não havia necessidade de um pronunciamento exaustivo sobre toda a disciplina normativa dos emolumentos, justamente porque o recurso não ultrapassava a barreira inicial da legitimidade recursal.

Cumpre enfatizar que o dever de fundamentação não se confunde com obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte. O julgador deve enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente aquelas capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Não está, porém, vinculado a desenvolver resposta analítica a toda construção retórica do recorrente, sobretudo quando o ponto central já foi decidido por fundamento suficiente e autônomo. No caso, a conclusão do acórdão foi simples e juridicamente bastante: sem prejuízo jurídico direto, não há legitimidade recursal do terceiro prejudicado nos moldes do art. 996 do CPC. Com isso, o agravo não poderia ser conhecido. A partir dessa premissa, as demais teses restaram logicamente prejudicadas.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao supor que o agravante buscava condicionar o cumprimento do ato ao pagamento dos emolumentos. Ainda que se admita a formulação do embargante de que a pretensão recursal dizia respeito apenas à definição de quem arcaria com os custos do ato já praticado, isso em nada modifica a conclusão adotada no julgado. Afinal, seja para impedir o cancelamento até o pagamento, seja para postular desde logo a definição do responsável pelo desembolso, permanece o dado central: a decisão recorrida não constituiu obrigação pessoal em desfavor do delegatário, não lhe impôs sanção, não decidiu de forma definitiva eventual crédito seu, nem lhe alterou diretamente situação jurídica própria. No máximo, produziu repercussão econômica reflexa, insuficiente para legitimar recurso de terceiro prejudicado. Logo, mesmo sob a ótica proposta nos embargos, inexiste omissão relevante ou apta a alterar o resultado.

No que toca à natureza tributária dos emolumentos, o argumento tampouco autoriza acolhimento dos
aclaratórios
. Ainda que se discuta, em plano teórico, a qualificação jurídica dos emolumentos como taxa, esse dado não resolve, por si, o problema da legitimidade recursal. O ponto decisivo do acórdão não foi negar existência de disciplina normativa sobre a cobrança, tampouco afirmar que os emolumentos carecem de natureza jurídica definida; o ponto decisivo foi afirmar que a decisão atacada, inserida no contexto do cumprimento de sentença e voltada à restauração do estado jurídico dos bens, não atingiu diretamente relação jurídica própria do delegatário nos moldes exigidos pelo art. 996 do CPC. Portanto, ainda que se acolhesse, em tese, a construção do embargante sobre a natureza tributária da verba, isso não deslocaria o óbice recursal identificado pelo acórdão. Não se trata, portanto, de questão omitida, mas de argumento juridicamente incapaz de infirmar o fundamento suficiente do julgado.

O mesmo
se diga em relação ao alegado dever legal de cobrança. O embargante procura sustentar que, por estar sujeito à disciplina da Lei n. 8.935/1994 e a normativas administrativas, não teria mera faculdade, mas obrigação de cobrar os emolumentos, podendo inclusive ser responsabilizado se não o fizesse. Entretanto, mesmo esse raciocínio não se confunde com demonstração de prejuízo jurídico direto decorrente da decisão recorrida. Eventual tensão entre ordem judicial de cumprimento de ato e interpretação administrativa sobre cobrança de emolumentos pode até delinear questão jurídica em abstrato; não transforma, contudo, o delegatário, automaticamente, em terceiro prejudicado para fins recursais dentro do processo de cumprimento de sentença em que não é parte. Foi justamente por isso que o acórdão assinalou que a controvérsia remuneratória deveria ser deduzida por via própria, com contraditório estruturado para tal finalidade.

Nessa linha, a alegação de omissão quanto à via própria igualmente não merece guarida. O julgado foi explícito ao consignar que eventual pretensão remuneratória deveria ser discutida em procedimento autônomo, precisamente porque o processo originário não comportava, sem deformação de seus limites subjetivos e objetivos, a definição exauriente da controvérsia remuneratória do delegatário. O embargante discorda dessa conclusão e invoca os princípios da celeridade e da economia processual. Mas discordância não equivale a omissão. O que há é inconformismo com a solução dada. E, mais do que isso, a remessa à via própria não representa denegação de tutela, mas reconhecimento de que certas controvérsias exigem contraditório próprio, delimitação adequada dos sujeitos envolvidos e espaço procedimental compatível com a complexidade da questão. Esse fundamento foi, sim, adotado no acórdão, ainda que não com a extensão pretendida pelo recorrente.

A invocação dos princípios da economia processual e da celeridade, ademais, não possui força para afastar regras estruturantes do processo civil. Tais princípios não autorizam que se amplie a legitimidade recursal para abarcar todo aquele que experimente alguma repercussão econômica reflexa de uma decisão judicial. Tampouco permitem que, sob o pretexto de simplificação procedimental, se decida no bojo de um cumprimento de sentença questão autônoma, envolvendo relação jurídica diversa daquela diretamente submetida à jurisdição. A racionalidade processual não se realiza à custa do devido processo legal. Ao contrário, a verdadeira economia processual pressupõe respeito às balizas de cabimento recursal, à delimitação subjetiva do processo e ao contraditório adequado.

Também não se vislumbra contradição interna no acórdão. A contradição que autoriza embargos declaratórios é aquela existente entre proposições do próprio julgado, e não a divergência entre a interpretação da parte e a conclusão adotada pelo órgão julgador. No caso, a linha argumentativa do acórdão é inteiramente coerente: afirma que terceiro prejudicado depende de prejuízo jurídico direto; reconhece que o delegatário não sofreu esse tipo de prejuízo; conclui que há apenas interesse econômico reflexo; e, em consequência, não conhece do agravo. Não há ali antagonismo lógico, mas desenvolvimento consistente de uma razão de decidir.

De igual modo, não há obscuridade. O acórdão é claro ao explicar por que o delegatário, embora materialmente afetado em sua expectativa patrimonial, não se converte em sujeito legitimado a recorrer no processo em que se determinou o cancelamento das indisponibilidades. Explica, ainda, que o cumprimento da ordem judicial integra o regime funcional da delegação e que eventual debate remuneratório demanda via própria. O pronunciamento é compreensível, inteligível e suficientemente motivado. O fato de a parte pretender maior densidade argumentativa em torno de teses específicas não converte clareza em obscuridade.

Ressalte-se, ademais, que as manifestações dos embargados caminham em consonância com essa compreensão. A manifestação apresentada por
Celson
José da Silva Sousa enfatiza que o acórdão foi claro ao indicar a via própria para eventual cobrança, inexistindo omissão ou violação à celeridade e à economia processual, além de destacar que os embargos são utilizados para rediscussão do mérito, o que é inviável nessa sede. Já as contrarrazões de Roberto
Angelo
de Farias sustentam, de modo ainda mais incisivo, que o reconhecimento da ilegitimidade recursal precede logicamente o exame das teses de fundo, razão pela qual não havia dever de o Tribunal enfrentar, no acórdão embargado, a natureza tributária dos emolumentos ou a responsabilidade por seu pagamento. Tais observações, embora não vinculem o órgão julgador, revelam consonância argumentativa com a lógica processual já empregada no acórdão.

Os embargos com efeitos infringentes somente se admitem em hipóteses excepcionais, quando a correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material conduz, inevitavelmente, à modificação do resultado. Aqui, como se vê, inexiste defeito a ser corrigido. O que o embargante almeja é substituir a premissa central do acórdão — ausência de prejuízo jurídico direto — por outra, segundo a qual a natureza tributária dos emolumentos e o dever de cobrança bastariam para caracterizar interesse jurídico próprio. Tal pretensão não se volta à integração do julgado, mas à sua revisão substancial. E isso escapa ao âmbito do art. 1.022 do CPC.

A insistência do embargante em obter pronunciamento específico sobre cada fundamento normativo invocado tampouco altera a conclusão. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para revelar as razões do convencimento. O acórdão embargado observou essa exigência. Identificou o quadro fático, delimitou a questão em discussão, expôs as razões pelas quais não reconheceu legitimidade recursal do delegatário e fixou tese de julgamento compatível com a motivação desenvolvida. Nada mais era imprescindível ao deslinde do recurso.

Aliás, a própria tese fixada no acórdão embargado revela a abrangência do enfrentamento realizado: assentou-se que o delegatário de serviço notarial ou registral não detém legitimidade recursal como terceiro prejudicado quando a decisão judicial determina o cumprimento de ato registral sem recolhimento prévio de emolumentos, ausente prejuízo jurídico direto, e que o interesse meramente econômico, de natureza reflexa, é insuficiente para caracterizar legitimidade recursal nos termos do art. 996 do CPC. Trata-se de formulação expressa, objetiva e diretamente vinculada ao caso concreto. Não se pode falar, portanto, em ausência de pronunciamento sobre o núcleo da controvérsia.

Cumpre acrescer que o acórdão também foi claro ao destacar que admitir a insurgência recursal do executor material da ordem judicial, sem demonstração de prejuízo jurídico direto, comprometeria a efetividade do cumprimento de sentença e ampliaria indevidamente a legitimidade recursal para hipóteses de mero inconformismo econômico. Essa observação revela que a decisão embargada não ignorou as consequências sistêmicas da tese do agravante; ao contrário, considerou expressamente os impactos práticos e institucionais do reconhecimento da legitimidade pretendida. Logo, também sob esse aspecto, não há qualquer lacuna integrativa.

No tocante ao prequestionamento implícito pretendido pela parte, ressalto que a rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de recurso excepcional, desde que o tribunal superior entenda existir erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, não há necessidade de artificiosa reiteração exaustiva de todos os dispositivos legais invocados apenas para satisfação formal da parte, notadamente quando já ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verificando, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026